Tribunal: TJDFT
Processo: 0713568-41.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0713568-41.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: MARIA SACRAMENTO SOUZA AGRAVADO: KELLY SENA DE ANDRADE D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por MARIA SACRAMENTO SOUZA contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Samambaia que, nos autos da ação de despejo movida pela agravante em face de KELLY SENA DE ANDRADE, concedeu a liminar para desocupação do imóvel no prazo de quinze dias, desde que prestada pela parte autora caução no valor equivalente a três meses de aluguel. Em petição de id 28171379, a agravante requer a DESISTÊNCIA do recurso interposto. Observado o disposto no Art. 998 do Código de Processo Civil, HOMOLOGO o pedido de desistência do recurso formulado pela parte agravante, conforme petição mencionada. Publique-se. Promovidas as devidas anotações e comunicações, arquivem-se os autos. Brasília-DF, 13 de agosto de 2021. Desembargador Cruz Macedo Relator